Tribunal: TJPA
Processo: 0109873-23.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0109873-23.2015.8.14.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ANTONIA LUZINEIDE MATIAS PINTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUTORIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. ACOLHIMENTO. EXENORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. PEDIDO COINCIDENTE COM OS ACLARATÓRIOS. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Em sede de Embargos de Declaração, o Juiz sentenciante reconheceu a existência de vício de contradição, no sentido de exonerar os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, na forma do Art. 128 § 5º, II, alínea a da Constituição Federal.

2.

Assim, tendo em vista que o objeto do pedido recursal se confunde com aquele pleiteado e acolhido em sede de Embargos de Declaração, outra medida não há que o reconhecimento da perda de objeto do presente Recurso de Apelação.

3.

Recurso não Conhecido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do Município de PARAUAPEBAS e do ESTADO DO PARÁ, confirmou os efeitos da tutela deferida, julgando procedente o pedido da autora, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

O Ministério Público, por meio da presente Ação Civil Pública, objetiva compelir o Estado do Pará e o Município de Parauapebas a oferecer tratamento de saúde ao paciente ANTONIO TEIXEIRA PINTO, que consiste no fornecimento de leito hospitalar para o tratamento de fratura do fêmur proximal.

O Juiz sentenciante deu provimento ao pedido autoral, além de condenar o Município de Parauapebas e o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da causa.

Em sede de Embargos de Declaração, o Magistrado de piso acolheu os aclaratórios, no sentido de revogar a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, ante a vedação do Art. 128 § 5º, II, alínea a (ID 2363946 - Pág. 1).

Apelação dos Requeridos, pela modificação da Sentença quanto a condenação dos Entes públicos em honorários de sucumbência (ID 2363945 - Pág. 6).

Contrarrazões, pelo não conhecimento do Recurso de Apelação, pela perda de objeto (ID 2363947 - Pág. 1-4).

Instado, o Ministério Público, na função de custos legis, não se manifestou no feito, por considerar ausência de interesse público e social (ID 2440843 - Pág. 2).

É O RELATÓRIO

VOTO

O objetivo do presente Recurso de Apelação é a reforma da Sentença, no sentido de que os Requeridos sejam desonerados do ônus da sucumbência, no tocante aos honorários advocatícios, sob a alegação de que o exercício da função institucional do Ministério Público é incompatível com o recebimento de honorários advocatícios.

Acontece que, em sede de Embargos de Declaração, o Juiz sentenciante reconheceu a existência de vício de contradição, no sentido de exonerar os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, na forma do Art. 128 § 5º, II, alínea a da Constituição Federal.

Assim, tendo em vista que o objeto do pedido recursal coincide com aquele pleiteado e acolhido em sede de Embargos de Declaração, outra medida não há que o reconhecimento da perda de objeto do presente Recurso de Apelação.

Diante do exposto, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO, julgando-o prejudicado com base no permissivo do art. 932, inciso III, do CPC vigente.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 09/08/2022